Tribunal: TJSP
Processo: 2083564-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O PAGAMENTO NÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADO PELA OPERADORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA Á ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO".

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O PAGAMENTO NÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADO PELA OPERADORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA Á ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.